Tribunal: TJMT
Processo: 1010856-17.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010856-17.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO BORBA LEAL - CPF: 045.829.091-24 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), PRISCILA OLIVEIRA IGNOWSKY - CPF: 014.173.481-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. FIXAÇÃO ADEQUADA À FINALIDADE REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a pretensão de majoração do
quantum
indenizatório de danos morais, uma vez que o valor fixado na sentença se mostra mais do que suficiente para reparar o dano sofrido, sem deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCIO BORBA LEAL contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração do
quantum
indenizatório fixado em razão dos danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, o Sr. Márcio ajuizou ação em desfavor de CARTAO BRB S/A alegando que a referida instituição bancária teria indevidamente inserido seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que não havia firmado nenhum contrato com a Reclamada que pudesse gerar o débito relativo a tal restrição. Assim, pleiteou a declaração de inexistência da dívida cobrada, bem como a condenação da parte reclamada a indenizá-lo por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, o magistrado
a quo
decidiu por declarar a inexistência do débito, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior (R$ 5.000,00) ao requerido na exordial:

“(...) Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência do débito de valor
R$ 469,96 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), datado de 25/12/2021, referente ao contrato de n.o 000522073417574.

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

Acerca da inexistência do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. No entanto, cinge-se a análise deste recurso acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte do Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, não obstante a admissão do dano moral presumido (
in re ipsa
) na situação
sub judice
, tenho que o Recorrente não foi capaz de apresentar elementos graves o bastante para justificar a majoração do
valor fixado na sentença
, o qual se mostra
mais do que suficiente para reparar o dano sofrido, sem deixar de atender a sua finalidade pedagógica
.

A propósito, vale salientar que tal entendimento está em consonância com o patamar fixado pela jurisprudência das Turmas Recursais em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. REJEITADA.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. A alegação de ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância de dever de cautela.
2. Dá ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida.

3.

Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, esta de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, rejeita-se a pretensão de majoração.
4. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.
5. A sentença que declarou a inexistência do débito mencionado na inicial (R$ 301,10), bem como condenou a Reclamada ao
pagamento de
R
$
5.000,00
a título de dano moral, não merece reparos
e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
(N.U 1000138-69.2017.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) G.N.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS QUE SOMADAS PERFAZEM O VALOR TOTAL DE R$ 675,78 (seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO MERECE REPAROS, ANTE O VALOR DA NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
De análise aos autos, tenho que não restou incontroversa a relação jurídica, a legitimidade do débito e, consequentemente, a licitude das negativações em nome do Autor, uma vez que a parte Reclamada não colacionou aos autos nenhum documento que comprove as alegações feitas.
Assim, não havendo qualquer comprovação da relação jurídica, bem como da legitimidade da negativação em nome do consumidor, há de ser reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos morais devem ser mantidos, já que são in re ipsa.

Quantum indenizatório fixado em
R
$
5.000,00
(cinco mil reais) não merece reparos.
Sentença que analisa o conjunto probatório e fixa o valor da indenização em consonância com o entendimento majoritário, de que a indenização não tem o condão de ser causa de enriquecimento, mas sim de desestímulo a novas desídias.
Manutenção da sentença em todos os termos.
Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1002379-37.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 18/09/2019) G.N.

Diante do exposto, mostra-se acertada a decisão do Juízo de origem ao reconhecer a parcial procedência da pretensão inicial, de sorte que os argumentos recursais não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023